Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708617-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE FURTADO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor em valor superior a dez (10) salários-mínimos. O agravante afirma não ter sido observada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que preservou todos os procedimentos iniciados até a publicação do acordão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000. Alega que o requerimento de expedição da requisição de pequeno valor com fundamento no teto previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020 foi apresentado antes da decisão que declarou a inconstitucionalidade da referida lei, razão pela qual defende a necessidade de observância da modulação imposta. Menciona que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 em controle difuso e ressalta que o referido entendimento deve prevalecer em razão de sua eficácia erga omnes e seu efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Defende a inexistência de inconstitucionalidade formal na norma, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, §3o, da Constituição Federal. Explica que as normas que versam sobre obrigações de pequeno valor têm natureza processual, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Transcreve a ementa do parecer que foi elaborado pela Procuradoria-Geral da República em razão do processamento e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.706/RN, de relatoria da Min. Rosa Weber. Enfatiza que a Lei Distrital n. 6.618/2020 possui natureza processual, o que permite que a iniciativa parlamentar na sua proposição. Sustenta inexistir iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito de obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da Constituição Federal, razão pela qual sustenta a possibilidade de que a majoração seja proposta por qualquer deputado distrital. Esclarece que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública e não possui natureza orçamentária, pois não integra a Lei Orçamentária Anual (LOA) e não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA). Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam vinte (20) salários-mínimos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo regular (id 56526481 e 56526482). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento dos valores que não ultrapassam vinte (20) salários-mínimos. A Lei Distrital n. 6.618/2020, que teve origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, alterou de dez (10) para vinte (20) salários-mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da referida lei distrital, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A declaração de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020 enseja a necessidade de observância do disposto na Lei Distrital n. 3.624/2005, responsável por limitar o valor da expedição de requisição de pequeno valor a dez (10) salários-mínimos. A modulação dos efeitos estabelecida no julgado não é aplicável à hipótese dos autos. O Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. A norma jurídica que define a obrigação de pequeno valor não pode retroagir para alcançar título judicial constituído sob a vigência de legislação anterior, como é a situação dos autos, o que impede a aplicação da modulação dos efeitos pretendida pelo agravante. Saliente-se, por fim, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.414.943/DF produz efeitos inter partes e não vinculante, ao contrário do que afirmou o agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator